Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E DA PENHORA. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE INSTÂNCIA SUPERIOR PROFERIDA EM OUTRO RECURSO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO DO CASO CONCRETO. ARTIGO 1.015, DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O fato de a decisão proferida em outro agravo se restringir a determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a ordem do agravo em tela determinar o prosseguimento e o deferimento da penhora não modifica o objeto discutido, visto que a constrição dos bens é consequência do prosseguimento da execução.

2. O ponto da decisão agravada discutido no agravo tem natureza de despacho, pois, ao determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e a realização da penhora, apenas o fez em cumprimento ao decidido pela instância recursal em outro agravo de instrumento, no qual se decidiu pelo prosseguimento da execução, mesmo o recorrente se encontrando em recuperação judicial.

3. Para o conhecimento do agravo de instrumento é necessário que as decisões agravadas versem sobre as hipóteses expressamente previstas no art. 1.015, do CPC, ressalvada a tese da taxatividade mitigada, não configurada no presente caso.
4. Agravo interno não provido.